Tribunal: STF
Processo: HC 208484
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. DATA-BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Nathan Castelo Branco de Carvalho, advogado, em benefício de Hermenergildo Pessoa Nobre, contra julgamento da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 5.10.2021, desproveu o agravo regimental no Habeas Corpus n. 692.475/SP. No acórdão foi mantida decisão monocrática do Ministro João Otávio de Noronha, que não conheceu da impetração.



O caso



    2. Em 29.6.2021, o juízo da Segunda Vara das Execuções Criminais da Comarca de Bauru/SP indeferiu ao paciente a progressão para o regime aberto:



    “Cuida-se de requerimento visando a progressão ao regime aberto em favor do sentenciado. Manifestou-se O Ministério Público pelo indeferimento do pedido de progressão ao regime aberto.



    Manifestou-se a Defesa constituída.



    D E C I D O.



    O requerimento de progressão é improcedente.



    Verifica-se que o sentenciado não alcançou o requisito objetivo para a progressão ao regime aberto, o que somente ocorrerá em 15/09/2023, fls. 384.



    Deve ser consignado que há decisão do Superior Tribunal de Justiça resolvendo a questão do marco inicial para verificação do preenchimento dos requisitos necessárias à progressão de regime prisional. Tal decisão, inclusive, é referente a Reclamação interposta com relação a decisão deste magistrado, como segue:



    Acrescente-se, ainda, que in casu, ante a determinação de realização de exame criminológico, o qual tem sido reiteradamente admitido pela jurisprudência quando motivadamente determinado para o adequado exame do apenado (súmula 439/STJ), o requisito subjetivo somente restou implementado no momento da realização do laudo favorável ao reclamante, razão pela qual este deve ser considerado como data-base para progressão, mesmo estando o requisito objetivo preenchido em momento anterior. RECLAMAÇÃO Nº 38.773 - SP (2019/0255508-2) RELATOR: MINISTRO LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE) RECLAMANTE: VANDERLEI LUIS ALVES (PRESO) ADVOGADO : JOSE AUGUSTO TREVIZAN - SP157410 RECLAMADO : JUIZ DE DIREITO DA 2A VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DE BAURU SP INTERES. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.



    Assim, o pedido deve ser indeferido, ante a ausência do requisito objetivo.



    Posto isso, indefiro as pretensões do sentenciado, progressão ao regime aberto, mantendo-o recolhido no presídio onde se encontra, seguindo-se a execução de sua condenação dentro dos parâmetros normais”.



    3. A defesa alega ter postulado ao juízo de origem a elaboração de cálculo considerando como termo inicial para a progressão ao regime aberto o dia em que foi cumprido o requisito objetivo para a progressão ao regime intermediário, o que foi indeferido.



    4. Contra o indeferimento da progressão para o regime aberto, a defesa interpôs o Agravo de Execução Penal n. 0007967-48.2021.8.26.0071 no Tribunal de Justiça de São Paulo, desprovido pela Sétima Câmara de Direito Criminal. Tem-se na ementa do julgado:



    “Agravo em execução. Termo inicial de contagem de tempo para fim de progressão ao regime aberto. Data que deve corresponder ao dia em que houve a conclusão do exame criminológico, ou seja, dia em que cumpridos os dois requisitos do art. 112 da LEP. Marco inicial que, no caso concreto, deve ser aquele em que atestado o cumprimento do requisito subjetivo, por exame criminológico favorável. Precedentes dos Tribunais Superiores e deste Eg. Tribunal de Justiça. Agravo não provido”.



    5. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 692.475/SP no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro João Otávio de Noronha, em 9.9.2021.



    Essa decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento.



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega ter cumprido o paciente o requisito objetivo para progressão para o regime semiaberto em 4.12.2018. Entretanto, em decorrência da exigência de exame criminológico juntado aos autos apenas em 10.6.2020, obteve a efetiva progressão ao semiaberto apenas em 15.9.2020, ou seja, quase dois anos após atingir o requisito objetivo temporal.



    Argumenta que “a demora de mais de dezoito meses para a realização do exame criminológico facultativo exigido pela autoridade judicial para a progressão de regime não pode ser atribuída ao paciente.



    O paciente já foi bastante prejudicado ao cumprir pena em regime fechado por dezoito meses após ter direito à progressão ao semiaberto, por culpa exclusiva da morosidade estatal na realização de um exame facultativo, não podendo esse prejuízo se repetir em progressões futuras”.



    Defende que “o resultado do exame apenas atesta uma situação que já existia quando atingido o lapso temporal, não podendo o atraso na sua realização prejudicar o direito à progressão do preso”.



    Este o teor dos requerimentos e do pedido:



    “(...) conceder liminarmente a presente ordem de habeas corpus, com a consequente progressão do paciente ao regime aberto, com fundamento no art. 648, I, do Código de Processo Penal.



    Após oficiada a autoridade coatora para a prestação de informações e intimado o ilustre membro do Ministério Público, postula-se a concessão definitiva da ordem e a manutenção definitiva do paciente no regime mais brando”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pelo impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    8. O voto condutor do acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, do Ministro João Otávio de Noronha, manteve a decisão monocrática de não conhecimento da impetração. Nele se afirmou que “o Juízo da execução penal indeferiu o pedido de progressão para o regime aberto, pois considerou como marco inicial para contagem do prazo a data em que cumprido o requisito subjetivo, no caso, a do exame criminológico”, concluindo que “a decisão do Tribunal a quo se coaduna com a jurisprudência do STJ, pois fixou como marco inicial para progressão para o regime aberto a data em que efetivamente preenchidos os requisitos objetivo e subjetivo”. Tem-se na ementa do julgado questionado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. TERMO INICIAL. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. DECISÃO MANTIDA.



    1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    2. O marco inicial para a progressão de regime é a data em que o apenado cumpriu os requisitos legais, e não a do efetivo início do cumprimento do regime anterior ou da decisão que concedeu a progressão, já que essa decisão tem natureza declaratória.



    3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ sobre a matéria suscitada.



    4. Agravo regimental desprovido”.



    9. No Agravo em Execução Penal n. 0007967-48.2021.8.26.0071, julgado em 26.8.2021, a Sétima Câmara Criminal do Tribunal paulista assentou:



    “(...) o marco inicial para a concessão de nova progressão deve ser definido de forma casuística, fixando-se como termo inicial o momento em que preenchido o último requisito pendente, seja ele o objetivo ou o subjetivo. E, no caso da existência de exame criminológico, o requisito subjetivo resta implementado quando emitido laudo favorável ao sentenciado.



    No caso vertente, verifica-se que o sentenciado atingiu o requisito temporal para a progressão ao regime semiaberto aos 04 de dezembro de 2018.



    Entretanto, havia dúvida acerca do cumprimento do requisito subjetivo, de modo que houve realização de exame criminológico, finalizado em 10 de junho de 2020 e considerado favorável ao benefício.



    Diante disso, houve o deferimento da progressão, seguindo-se cálculo de penas atualizado.



    Conforme explanado, a data-base deve ser aquela ao exame criminológico (...)” (fl. 9, doc. 2).



    10. Pelo que se tem das manifestações das instâncias antecedentes, foi considerada a data-base para progressão ao regime aberto a data em que realizado o exame criminológico atestando o cumprimento do requisito subjetivo para a progressão ao regime semiaberto.



    Não se há cogitar de manifesta ilegalidade, pois apenas com o cumprimento de ambos os requisitos, objetivo e subjetivo, é definida a data-base para a futura progressão, não sendo possível a retroação à data do cumprimento do requisito temporal, como pretende o impetrante.



    11. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que “a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC n. 121.851, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma. DJe 17.6.2014). No mesmo sentido: HC n. 200.029 AgR, minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021; HC n. 203.071 AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021; HC n. 114.137, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.10.2014.



    Validada a exigência do exame criminológico, decidi no Habeas Corpus n. 174.654 que a data-base para progressão ao regime aberto deve ser aferida após a decisão judicial pela qual deferida a progressão ao regime intermediário, sujeita à avaliação não apenas do requisito temporal, mas também do requisito subjetivo. Tem-se na ementa da decisão monocrática:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO SOBRE EXAME CRIMINOLÓGICO E DEFERIMENTO DE PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. QUESTIONAMENTO QUANTO À DATA BASE PARA A PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (DJe 20.11.2019).



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: HC n. 206.209, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 13.9.2021; HC n. 188.804, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, decisão monocrática, DJe 3.8.2020.



    12. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    13. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora